Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 57 LEI 8.245/91. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de despejo. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar em que a parte autora requereu a desocupação do imóvel locado pelo réu, em trinta dias, ante o decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial com a denúncia de contrato que vigia por prazo indeterminado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da ordem de desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo ao locatário de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII). 3.1. A certidão de entrega da notificação foi acostada aos autos em 23.11.2024, sendo que o prazo para desocupação terminou em 23.12.2024. O prazo para propositura da ação iniciou, para fins de concessão da liminar, em 24.12.2024, considerando-se tempestiva a ação proposta em 16.01.2025. 3.2. Neste sentido: “2. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII)”. (Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a turma cível, DJe: 26/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Estando preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar da ordem de desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes, conforme disposto no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, impôe-se a decretação do despejo do locatário” .
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, artigos 57 e 59, §1o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a turma cível, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.